Tribunal: TJMT
Processo: 1020445-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020445-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), ELISIO DOMINGO MARIN - CNPJ: 54.619.571/0001-38 (AGRAVADO), ELISIO DOMINGO MARIN - CPF: 335.257.069-87 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO MARIN - CNPJ: 54.619.708/0001-54 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO MARIN - CPF: 037.961.361-17 (AGRAVADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), BRUNO DA COSTA VAZ - CPF: 078.961.679-30 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TRATOR AGRÍCOLA DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA E DECLARADO ESSENCIAL – INCÊNDIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DETERMINAR REPASSE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AO CREDOR FIDUCIÁRIO – PREVALÊNCIA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS –
STAY PERIOD
– PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO (180 DIAS) – POSSIBILIDADE – LEI No 14.112/2020 – AUSÊNCIA DE CONDUTA PROCRASTINATÓRIA DOS RECUPERANDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É competência do juízo recuperacional decidir sobre todas as questões correlatas ao bem declarado essencial, incluindo a determinação para que os recuperandos prestem informações sobre seguro contratado e eventual indenização securitária em caso de sinistro.

2. Em havendo cláusula expressa na Cédula de Crédito Bancário estabelecendo o credor fiduciário como beneficiário em caso de sinistro envolvendo o bem alienado, essa condição contratual deve ser respeitada, conforme dispõe o art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, que resguarda o direito de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais mesmo durante o
stay period
.

3. A Lei no 14.112/2020 que alterou o art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, prevê expressamente a possibilidade de prorrogação do
stay period
por igual período (180 dias), uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido pelo retardamento da recuperação, não havendo previsão legal da necessidade de limitação do
stay period
até a realização da assembleia geral de credores.

4.Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
em face de decisão interlocutória que, nos autos da
Recuperação Judicial no 1016419- 16.2024.8.11.0015
, requerida por
ELISIO DOMINGO MARIN e FERNANDO DOMINGO MARIN
,
indeferiu
o pedido para que os recuperandos informassem acerca da contratação de seguro para bem declarado essencial à recuperação e que foi atingido por incêndio, e na mesma decisão, prorrogou o
stay period
por 180 dias, a contar do esgotamento do período de blindagem antes concedido.

Em suma, aduz o agravante que houve comunicação nos autos de que um trator da marca Massey Ferguson 7725, declarado como bem essencial e dado em garantia fiduciária em seu favor, foi atingido por incêndio, e diante de tal situação, requereu para que os recuperandos comprovassem a contratação de seguro do bem e indicassem a seguradora responsável, contudo, foi indeferido pelo juízo, sob o fundamento de incompetência para fiscalizar obrigações contratuais.

Enfatiza ainda que em sendo declarado o bem como essencial pelo próprio juízo recuperacional, é competência deste juízo decidir sobre todas as questões correlatas, inclusive sobre a indenização securitária.

Afirma que nas Cédulas de Crédito Bancário celebradas entre as partes havia expressa previsão da obrigação dos recuperandos de segurar e manter segurados os bens dados em garantia, com o credor fiduciário indicado como beneficiário.

No mais, assevera que a decisão que prorrogou o
stay period
deixou de consignar a limitação até a realização da assembleia geral de credores.

Por fim, pugna pela concessão do efeito ativo para determinar que os agravados informem se já houve o recebimento da indenização securitária, e em caso positivo, que a quantia seja repassada ao credor fiduciário. Em caso de não recebimento, que os agravados indiquem o credor fiduciário como beneficiário. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer o juízo recuperacional como o competente para decidir cerca das repercussões envolvendo o bem declarado essencial, confirmando a tutela de urgência.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 295624888
.

As contrarrazões vieram no
ID no 301089857
, oportunidade em que a parte agravada alegou a impossibilidade de análise da essencialidade dos bens, por já ser tema controvertido em outro recurso interposto pela mesma agravante (
RAI n. 1033932-42.2024.8.11.0000
).

Quanto ao bem incendiado, confirmaram o sinistro, mas informaram que a seguradora se recusou a realizar o pagamento da indenização, o que está sendo discutido em ação indenizatória específica (
processo n. 1004604-85.2025.8.11.0015
), bem como não há ilegalidade na prorrogação do
stay period
, pois os recuperandos não contribuíram para a superação do prazo inicial, tendo cumprido todos os prazos legais.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou no
ID no 303318878
, pelo parcial provimento do recurso, nos termos da liminar recursal de
ID no 295624888
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme se denota, a Juíza singular entendeu não ser sua competência fiscalizar obrigações contratuais assumidas pelas partes, como a regularidade securitária de bens dados em garantia, argumentando que "
a tentativa de transferir ao juízo recuperacional a responsabilidade de fiscalizar obrigações contratuais assumidas pelas partes, tais como a conservação, monitoramento e regularidade securitária de bens dados em garantia representa deturpação inaceitável da função jurisdicional no processo de RJ
".

Pois bem.

Portanto, cerne da controvérsia consiste em definir se o juízo recuperacional tem competência para determinar que os recuperandos comprovem a contratação de seguro para bem declarado essencial e, em caso de sinistro, determinar o repasse da indenização ao credor fiduciário. Ainda houve questionamento do
stay period
.

Entretanto, a decisão singular não se coaduna com o sistema estabelecido pela Lei no 11.101/2005 e com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Isto porque, a Lei no 11.101/2005, ao tratar da competência do juízo recuperacional, estabelece em seu art. 6o, §7o-A:

"
Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código."

O dispositivo legal reconhece expressamente a competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a essencialidade dos bens e protegê-los durante o período de blindagem patrimonial. Essa competência, por consequência lógica e sistemática, estende-se a todas as questões correlatas envolvendo esses mesmos bens declarados essenciais, incluindo sua conservação e eventual substituição em caso de sinistro.

O Superior Tribunal de Justiça, este TJMT e os tribunais pátrio têm reiteradamente reconhecido a
vis attractiva
do juízo recuperacional, que atrai para si a competência para decidir sobre questões que possam afetar o patrimônio da empresa em recuperação. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS OU CONSTRITIVOS QUE PERSISTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. (...) 2. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição. Precedentes."
(STJ - AgInt no CC: 200766 SP 2023/0384514-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

"O Juízo da recuperação judicial, ao declarar a essencialidade de determinado bem, atrai para si a competência para decidir todas as questões relacionadas a esse bem, inclusive quanto à destinação de eventual indenização securitária em caso de sinistro. A proteção conferida pela essencialidade não pode servir como escudo para o descumprimento de obrigações contratuais relacionadas ao bem, como a contratação de seguro e indicação do credor fiduciário como beneficiário."
(TJMT - AI 1012457-92.2022.8.11.0000 - Relator: Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO - Julgamento:22/09/2022 -Publicação:27/09/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SEGURO DE BEM ESSENCIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. A declaração de essencialidade de bem dado em garantia fiduciária não afasta o direito do credor fiduciário de receber eventual indenização securitária em caso de sinistro, conforme previsto contratualmente. 2. É competência do juízo recuperacional determinar que a recuperanda comprove a contratação de seguro para bem essencial e indique o credor fiduciário como beneficiário, em respeito às condições contratuais pactuadas."
(TJPR - AI 0038657-50.2021.8.16.0000 - Relator: Desembargador LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - Julgamento: 21/10/2021 -Publicação: 25/10/2021)

No caso em tela, verifica-se que o juízo de origem reconheceu, em decisão anterior, a essencialidade do trator
Massey Ferguson 7725
para as atividades dos recuperandos. Assim, como consequência lógica, é de sua competência também decidir sobre questões correlatas envolvendo esse mesmo bem, incluindo a determinação para que os recuperandos prestem informações sobre o seguro contratado e eventual pagamento de indenização.

É importante destacar que, quando se trata de bem dado em garantia fiduciária, o art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 estabelece que:

"§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Este dispositivo estabelece claramente que, mesmo com a declaração de essencialidade que impede a retirada do bem durante o
stay period,
prevalece o direito de propriedade do credor fiduciário e as condições contratuais pactuadas entre as partes. Portanto, se o contrato de financiamento prevê expressamente que a indenização securitária deve ser destinada ao credor fiduciário em caso de sinistro, essa condição contratual deve ser preservada.

Ademais, conforme documentação juntada aos autos, a
Cédula de Crédito Bancário no 694101
continha cláusula expressa obrigando os devedores a contratarem seguro para o bem dado em garantia e a indicar o credor fiduciário como beneficiário em caso de sinistro:

"A EMITENTE obriga-se a segurar e manter segurados até o pagamento integral das Obrigações Garantidas os Ativos por um valor não inferior ao seu efetivo custo de reposição, com uma seguradora de renome e idônea, aprovada pelo CREDOR, contra todos os riscos usuais atinentes aos Ativos, tipicamente cobertos no ramo de atividade da EMITENTE e em termos aceitáveis pelo CREDOR, a seu exclusivo critério ("Seguro"). A EMITENTE deverá endossar as apólices ao CREDOR e neste ato cede fiduciariamente todos os direitos oriundos do Seguro ao CREDOR."

Esse tipo de cláusula é plenamente válido e eficaz, e sua observância não contraria o princípio da preservação da empresa, mas representa o cumprimento das condições contratuais livremente pactuadas entre as partes.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se firmado nesse mesmo sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BEM ESSENCIAL - FURTO DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CLÁUSULA BENEFICIÁRIA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO - DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO - CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SEGURO PARA AQUISIÇÃO DE NOVO VEÍCULO - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. Mérito: 3.1. Créditos com Garantia Fiduciária e Recuperação Judicial - Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ainda que o bem seja essencial à atividade da empresa. 3.2. Destinação da Indenização Securitária - O seguro contratado tem como objeto a garantia do contrato de financiamento e não do bem em si, estando expressamente prevista a destinação da indenização à instituição financeira credora. [...]"
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.264745-1/005, Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/02/2025, publicação da súmula em 10/03/2025)

No caso, os agravados informaram em contraminuta que houve recusa da seguradora em realizar o pagamento da indenização, estando a questão em discussão judicial (
processo no 1004604-85.2025.8.11.0015
). Essa circunstância, entretanto, não afasta a competência do juízo recuperacional para determinar que, em caso de eventual procedência da ação indenizatória, o valor seja destinado ao credor fiduciário conforme previsão contratual.

Portanto, no tocante a este ponto, o recurso merece provimento para reconhecer a competência do juízo recuperacional para decidir sobre questões correlatas à essencialidade do bem, incluindo a determinação para que os recuperandos comprovem a contratação do seguro obrigatório e, em caso de recebimento da indenização securitária, a destinação dos valores ao credor fiduciário conforme previsto contratualmente.

O segundo ponto controvertido neste recurso refere-se à decisão que prorrogou o
stay period
por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar do esgotamento do período anteriormente concedido.

O agravante sustenta que a decisão agravada deveria ter consignado expressamente que o período de blindagem patrimonial deve permanecer em vigência somente até a realização da assembleia geral de credores ou o transcurso dos 180 dias, encerrando-se no momento em que um dos termos for atingido primeiro.

Para adequada análise da questão, faz-se necessário examinar o tratamento legal e jurisprudencial conferido à prorrogação do período de suspensão das ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial.

Com o advento da Lei no 14.112/2020, que alterou a Lei no 11.101/2005, foi autorizada expressamente a possibilidade de prorrogação do
stay period
por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal:

"§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal." (Redação dada pela Lei no 14.112, de 202
0)

Como se observa, a legislação atual prevê expressamente a possibilidade de prorrogação do
stay period
por igual período (180 dias), uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha contribuído para a superação do prazo inicial. Não há, no texto legal, qualquer menção à limitação do prazo prorrogado pela realização da assembleia geral de credores.

Na hipótese, a decisão agravada determinou a prorrogação do
stay period
nos seguintes termos:
"Assim, presentes os requisitos legais e diante da manifestação favorável da Administradora Judicial, defiro o pedido e determino a prorrogação do stay period pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do esgotamento do período de blindagem anteriormente concedido, que se deu por ocasião do recebimento da recuperação judicial (id 167339669 – 29/08/2024)."

Verifica-se que a decisão se encontra em conformidade com a redação atual do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, ao estabelecer a prorrogação pelo prazo de 180 dias, sem fazer menção à limitação pela realização da assembleia geral de credores.

É certo que alguns tribunais estaduais, em determinadas situações, têm adotado o entendimento de que a prorrogação do
stay period
deve ser limitada pela realização da assembleia geral de credores, quando esta ocorrer antes do término do prazo prorrogado. Contudo, essa limitação não decorre diretamente do texto legal, mas de construção jurisprudencial que visa conciliar o objetivo da blindagem patrimonial com a celeridade processual e a proteção dos direitos dos credores.

Embora existam precedentes que estabelecem como limite temporal para o
stay period
prorrogado a realização da assembleia geral de credores, é necessário observar que a Lei no 14.112/2020 já incorporou ao texto legal a possibilidade de prorrogação do prazo de 180 dias por igual período, sem fazer qualquer menção à limitação pela realização da assembleia.

Além disso, analisando os autos principais, verifica-se que os agravados estão cumprimento todos os prazos legais, sem que haja atrasos injustificados, prazos não cumpridos ou qualquer outra situação que caracteriza imprudência ou negligência dos mesmos.

De se ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal tem, em recentíssimo julgado, orientado no sentido da possibilidade de prorrogação do
stay period
quando demonstrada a excepcionalidade e a ausência de culpa dos devedores, sem impor necessariamente a limitação pela realização da assembleia:

"DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...). A prorrogação do stay period encontra respaldo legal no art. 6o, § 4o, da LRF, sendo cabível uma única vez e em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido para a superação do prazo original. Nos autos restou demonstrado que o grupo empresarial atuou com diligência, cumprindo pontualmente as determinações judiciais, não tendo contribuído para o decurso do prazo. (...)"
(TJMT - NU 1015921-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

No entanto, a ausência de menção expressa na decisão agravada sobre a limitação até a realização da assembleia geral de credores não configura erro ou omissão a ser sanado nesta instância recursal, pois em consonância com a redação atual do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, que prevê expressamente a possibilidade de prorrogação por igual período (180 dias), sem estabelecer limitação pela realização da assembleia.

No mais, vale salientar que no citado
RAI n. 1033932-42.2024.8.11.0000
julgado em
28/05/2025
, foi reconhecida a essencialidade dos bens após minucioso trabalho do Administrador Judicial, que realizou vistoria
in loco
nas Fazendas, individualizando cada um dos maquinários. Confira a
EMENTA
:

“
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – ART., § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – STAY PERIOD - MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS - PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – VISTORIA IN LOCO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O credor, proprietário de bens com cláusula de reserva de domínio de bens móveis, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101 /05). Todavia, constatado que os maquinários agrícolas dados em garantia são essenciais para o exercício da atividade do grupo recuperando, pertinente a manutenção da declaração de essencialidade no stay period (artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05), muito mais ainda quando o Administrador Judicial realizou vistoria in loco, realizando um levantamento individual dos bens. 2. Recurso desprovido.-”

Desta forma, não há necessidade de reforma da decisão agravada neste ponto, pois a prorrogação do
stay period
por mais 180 (cento e oitenta) dias se encontra em consonância com o disposto na legislação de regência, havendo previsão expressa na lei da possibilidade de prorrogação por esse prazo, sem condicionamento à realização da assembleia geral de credores.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reconhecer a competência do juízo recuperacional para decidir sobre as questões correlatas à essencialidade do bem declarado essencial, incluindo a determinação para que os recuperandos comprovem a contratação do seguro obrigatório e prestem informações sobre o seguro contratado.

Ainda, confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida, determinando que, em caso de recebimento da indenização securitária referente ao bem sinistrado (trator Massey Ferguson 7725), a quantia seja repassada ao credor fiduciário titular da garantia, nos termos previstos contratualmente. Caso a indenização ainda não tenha sido recebida, devem os agravados indicarem o credor fiduciário como beneficiário.

No mais, mantenho a decisão agravada no que tange à prorrogação do
stay period
por 180 (cento e oitenta) dias, por estar em consonância com o disposto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025